Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719464-57.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA APELADO: BANCO BV S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA contra a r. sentença exarada no ID 67211412, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a correção do polo passivo da ação, para que passe a figurar como réu o BANCO VOTORANTIM S/A, e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No recurso de apelação interposto, o autor sustenta estar configurada a ilicitude da exigência de contratação do seguro prestamista, de forma casada com a celebração do contrato de concessão de crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor, caracterizando prática vedada pelo artigo 39, inciso I, da Lei no 8.078/1990. Em caráter subsidiário, defende a necessidade de redução dos honorários de sucumbência para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais). Com base nesses argumentos, o apelante postula o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo”. O réu ofertou contrarrazões (ID 67211417), oportunidade em que arguiu preliminar de inépcia do recurso, por falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, refutou a argumentação vertida pelo apelante e pleiteou a manutenção da r. sentença. É o relatório. No caso em apreço, o d. Magistrado sentenciante determinou a correção da autuação do processo, para que passe a figurar como réu o BANCO VOTORANTIM S/A. No entanto, não foi promovida a alteração cadastral, uma vez que permanece cadastrado como apelado o BANCO BV S/A. Impositiva, portanto, a correção da autuação do recurso de apelação. Além disso, há questões preliminares a respeito das quais se faz necessária a manifestação do apelante. Com efeito, de acordo com os incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, deverá conter a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Da análise da petição recursal, observa-se que o apelante pleiteou a declaração de nulidade da sentença, sem que tenha sido desenvolvido qualquer argumento no sentido de demonstrar vício processual apto a tornar nulo o decisum recorrido. Dessa forma, tem-se por evidenciada a possibilidade de reconhecimento da inépcia do recurso de apelação, em decorrência da incongruência entre os fundamentos invocados pelo apelante e a pretensão recursal deduzida. Convém salientar, ainda, que o apelado, em contrarrazões, arguiu preliminar de inépcia do recurso, ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possibilidade do reconhecimento da inépcia do recurso de apelação. Ademais, determino à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível que promova a correção da autuação do recurso, para que passe a figurar como apelado o BANCO VOTORANTIM S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 13:57:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora